Tribunal: TJES
Processo: 5003773-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003773-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO DA SILVA SALES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS E IMPENHORABILIDADE DO BEM. QUESTÕES NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por Renato da Silva Sales contra decisão da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, em ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta abusividade dos juros remuneratórios pactuados (31,48% a.a., superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN de 25,98% a.a.) e a impenhorabilidade do veículo por ser instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora restou validamente constituída por meio de notificação extrajudicial; (ii) estabelecer se o Tribunal pode apreciar, em sede de agravo de instrumento, a alegação de encargos abusivos e de impenhorabilidade do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A constituição em mora do devedor fiduciante decorre do simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, não sendo exigida a prova do recebimento pelo próprio destinatário, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema Repetitivo nº 1132 do STJ.
4.
Restou comprovado nos autos o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço informado pelo agravante, sendo suficiente para configurar a mora.

5.
A alegação de abusividade de encargos contratuais e a tese de impenhorabilidade do bem não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância, inviabilizando o conhecimento dessas matérias em sede recursal.
6.
A jurisprudência dos tribunais pátrios afasta a apreciação, em agravo de instrumento contra decisão que defere busca e apreensão, de matérias não examinadas na origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente de assinatura do próprio devedor.
9.
Questões não analisadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CPC/2015, art. 833, V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1132; TJPR, AI nº 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, j. 06.06.2022; TJSC, AI nº 4013112-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. José Antônio Torres Marques, j. 14.09.2018; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003773-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENATO DA SILVA SALES

AGRAVADA: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENATO DA SILVA SALES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão nº 5002958-62.2025.8.08.0012, movida por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões recursais (evento 12618009), o agravante alega, em síntese: 1) a cobrança de juros remuneratórios abusivos (31,48% a.a.), superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação (25,98% a.a.), o que descaracterizaria a mora; 2) a impenhorabilidade do veículo, por ser instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional como instalador de adesivos e motorista de aplicativo, conforme o art. 833, V, do CPC.

Conforme assentado na decisão do evento 12661034, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, analisando os autos verifica-se que a parte autora, ora agravada, reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

A autora/agravada constituiu em mora a ré/agravante por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (evento 63207015 dos autos de origem) ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato, circunstância que sequer é questionada nas razões recursais.

A r. decisão agravada assim consignou:

(...)

Para o deferimento da ordem de busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, necessária a comprovação da mora do devedor. Para tanto, no Tema Repetitivo n. 1132, estabeleceu o C. STJ que "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

No caso, considerando que restou comprovada a mora do devedor, bem como o envio de notificação com Aviso de Recebimento (AR) no endereço informado no contrato, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69 e
DEFIRO
a medida liminar de
BUSCA E APREENSÃO
do veículo abaixo descrito. (...).

Não foi objeto da decisão agravada a desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, assim como não foi objeto de análise a alegada impenhorabilidade do bem – matéria que não se confunde com as questões referentes à busca e apreensão respaldada pelo Decreto-lei n. 911/69 –, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIA EM PROL DO AGRAVANTE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a apreensão de veículo.
Taxa de juros excessiva e cobrança abusiva de tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e venda casada de seguro. Temas não conhecidos e que devem ser apreciados pelo juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.
Ausência de constituição em mora e falta de condições de ação. Matérias afastadas. Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. (TJPR; AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. Deferimento da liminar reipersecutória. Insurgência do réu. Inépcia da inicial. Ausência de atos constitutivos e via original da procuração. Inexistência de dúvidas quanto à regularidade de representação processual do agravado ou autenticidade da procuração constante dos autos digitais. Preliminar afastada. Constituição em mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato antes do ajuizamento da demanda. Desnecessidade de efetivo recebimento da notificação pelo devedor.
Abusividade dos encargos contratuais. Aventada ilegalidade da taxa de juros e tarifas administrativas. Questão não apreciada na origem. Supressão de instância. Não conhecimento.
Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJSC; AI 4013112-14.2018.8.24.0900; Rio do Sul; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; DJSC 14/09/2018; Pag. 267)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade
da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência,
da capitalização diária de juros remuneratórios
, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito
não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 04/04/2023).

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao agravo, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.